Tribunal: CARF
Processo: 13701.001377/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13701.001377/2008-96 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GUARACY DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem promova, como
lhe compete, a regularização processual, instruindo os autos com cópia do aviso de recebimento
(AR) ou do extrato de consulta de postagem dos Correios, atestando a intimação do contribuinte
acerca do acórdão no 13-36.105, de 08/07/2011 (fls. 33/35) ou, diante da impossibilidade,
certifique a data em que ocorreu a ciência pelo contribuinte da aludida decisão proferida.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 165,74, alusiva à multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 26).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2), na
qual alega que por engano utilizou o programa gerador de declarações do exercício 2007 para
fazer a Declaração do exercício 2008. Acrescenta que a DAA/2008 elaborada no PGD incorreto
foi entregue tempestivamente, não cabendo imposição de multa pelo atraso na entrega da
declaração, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 33/35), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001377/2008-96
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001377/2008-96

A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte entregado fora do prazo a declaração a que estava obrigado,
sujeita-se à multa por atraso na entrega da declaração, nos termos da legislação em
regência.
Cientificado da decisão, o contribuinte, em 24/10/2012, interpôs recurso
voluntário (fls. 37/38), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que revendo os documentos relativos ao imposto de renda, no
rascunho dos dados para a DAA/2008 que, segundo alega, apresentou tempestivamente
utilizando o PGD do exercício 2007, anotou a lápis o recibo de transmissão no 070868805238,
solicitando, ao final, seja o mesmo conferido, pois conforme dito anteriormente, o recibo não foi
impresso e talvez seja esse o número da DAA transmita tempestivamente pelo contribuinte e que
não objeto de apreciação pela Receita Federal, e que gerou a penalidade vergastada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da entrega intempestiva da DAA/2008 – que ocorreu efetivamente em
28/06/2008, portanto 2 meses depois do prazo regulamentar – importando na aplicação da multa
mínima no valor de R$ 165,74, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado (fls. 37/39).
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário (fls. 40), não há
como conferir a tempestividade da interposição recursal, pois não consta dos autos nem o AR, o
relatório de consulta dos Correios ou mesmo qualquer outro documento atestando a ciência do
contribuinte acerca da decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem promova, como lhe compete, a regularização processual, instruindo os
autos com cópia do aviso de recebimento (AR) ou do extrato de consulta de postagem dos
Correios, atestando a intimação do contribuinte acerca do acórdão no 13-36.105, de 08/07/2011
(fls. 33/35) ou, diante da impossibilidade, certifique a data em que ocorreu a ciência pelo
contribuinte da aludida decisão proferida.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital